Tribunal: TJSP
Processo: 1016591-94.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
REMESSA OFICIAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão à inclusão do Adicional de Desempenho da Saúde, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94 e do Prêmio de Incentivo Especial PEI, com os reflexos – Cabimento – Vantagens de natureza genérica e permanente, que integram a remuneração dos servidores e que devem compor a base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de

Ementa:
REMESSA OFICIAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão à inclusão do Adicional de Desempenho da Saúde, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94 e do Prêmio de Incentivo Especial PEI, com os reflexos – Cabimento – Vantagens de natureza genérica e permanente, que integram a remuneração dos servidores e que devem compor a base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de férias – Inteligência da Res. SS no 110/13 e dos artigos 7o, VII e XVII e 39, § 3o, da CF – Precedentes desta Câmara e Corte – Aplicação do que foi decidido pelo C.STF a respeito do Tema no 810, assim como do Tema no 905 pelo C.STJ – Remessa necessária não provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1016591-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são recorridos JOSÉ RUBENS PACAGNAN, LUIZ CARLOS FERNANDES
MARINHEIRO, LUIZ FERRAZ, LURDEMAR FLORES DOS SANTOS, MARCEL
RICARDO PREARO, MARCO AURELIO FERRÃO DOS SANTOS, MARCOS ANDRE
CAMILO, MARIA AMÉLIA DOMINGUES, MARIA APARECIDA BOARATO
BARBATANO, MARIA APARECIDA MIRANDA SOARES, MARIA BERNADETE
IVAN CANALI, MARIA CARMELITA PEREIRA, MARIA HELENA ANDREAZI,
MARIA HELENA LUCA RUBINATO, MARIA LUCIA BENTLIN DE SOUZA, MARIA
LÚCIA CARLOS, MARIA NILZA DE SOUZA, MARIA RIBEIRO DA SILVA,
MARISA APARECIDA RODRIGUES, MARTA ROSA DO NASCIMENTO, MAURO
GENESIS DA SILVA, NADIR SILVEIRA CAMARGO, LEILA MOSNA LOZANO,
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, MARISA NUNES DOS SANTOS e LUCINEIA
FERRARI PINTO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016591-94.2019.8.26.0053 -Voto no 30562 - RM
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1016591-94.2019.8.26.0053
RECTE : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDOS.: JOSÉ RUBENS PACAGNAN e OUTROS
INTDO. : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : ANA LUIZA VILLA NOVA
VOTO No: 30562
EMENTA
REMESSA OFICIAL
SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS Pretensão à inclusão do Adicional de Desempenho
da Saúde, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94 e do Prêmio de
Incentivo Especial PEI, com os reflexos Cabimento Vantagens
de natureza genérica e permanente, que integram a remuneração
dos servidores e que devem compor a base de cálculo do 13o
salário, férias e terço constitucional de férias Inteligência da
Res. SS no 110/13 e dos artigos 7o, VII e XVII e 39, § 3o, da CF
Precedentes desta Câmara e Corte
Aplicação do que foi
decidido pelo C.STF a respeito do Tema no 810, assim como do
Tema no 905 pelo C.STJ Remessa necessária não provida
RELATÓRIO
Cuida-se de ação movida por servidores públicos estaduais
da Secretaria da Saúde e pretendem as gratificações Complemento LC 1.212/13
e Adicional de Desempenho de Saúde, com os respectivos reflexos.
Sobreveio a r. sentença de fls. 226/231, que a julgou
procedente para reconhecer o direito dos autores da incidência dos referidos
benefícios de natureza permanente na base de cálculo do 13o salário, férias e
abono de férias dos vencimentos e para condenar a ré ao pagamento do valor
das diferenças salariais vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, e
vincendas, com a ressalva de que Maria Helena Luca Rubinato e Mauro Gênesis
da Silva recebem apenas o denominado “Complemento da LC 1.212/13 e que
Nair Silveira Camargo recebe apenas o denominado “Adicional de Desempenho
de Saúde”, com determinação de apostilamento. A correção monetária desde a
data do vencimento das parcelas mensais e juros de mora desde a citação,
observados, quanto aos índices aplicados, o julgamento do Tema 810 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016591-94.2019.8.26.0053 -Voto no 30562 - RM
3
Colendo Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
Os autos subiram por força da remessa oficial.
FUNDAMENTOS
A r. sentença bem analisou as questões controvertidas e deu
correta solução à lide, pelo que a tomo como razões de decidir na forma do que
dispõe o art. 252 do Regimento Interno desta Corte:
“A questão de principal controvérsia consiste em estabelecer se as
gratificações objeto desta demanda - "Complemento LC 1.212/13" e "Adicional de
Desempenho de Saúde" -, são de natureza genérica e permanente ou habitual e
transitória, instituídas pela Lei Complementar n. 1.080/2008, alterada pela Lei
Complementar Estadual n. 1.212/2013 - Resolução SS 110/2013.
Hely Lopes Meirelles, na clássica obra "Direito Administrativo
Brasileiro" (42a edição, Malheiros Editores, p. 596) ao mencionar sobre "vencimentos" e
sobre as "vantagens irretratáveis" do servidor, diz que são aquelas que já foram
adquiridas pelo desempenho da função (pro labore facto) ou pelo transcurso do tempo do
serviço (ex facto temporis) nunca, porém, as que dependem de um trabalho a ser feito
(pro labore faciendo) ou de um serviço a ser prestado em determinadas condições (ex
facto officci) ou em razão da anormalidade do serviço (propem laborem) ou em razão das
condições individuais do servidor (propter personam). E, mais adiante, também ao
mencionar sobre as "vantagens pecuniárias", diz que são acréscimos ao vencimento do
servidor, concedidas a título definitivo ou transitório, e que as duas primeiras acima
mencionadas constituem os "adicionais" (adicionais de vencimento e adicionais de
função) e que as duas últimas formam a categoria das "gratificações" (gratificações de
serviço e gratificações pessoais). Diz, ainda, que certas vantagens incorporam-se
automaticamente ao vencimento e o acompanham em todas as suas mutações, inclusive
quando se converte em proventos da inatividade, e outras são pagas com o vencimento,
mas dele se desprendem quando cessa a atividade do servidor.
Destarte, as vantagens pro labore facto e ex facto temporis são as
que devem ser consideradas permanentes (irretratáveis) e que devem ser somadas ao
salário padrão, ao passo que as demais - pro labore faciendo, ex facto officci e propter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016591-94.2019.8.26.0053 -Voto no 30562 - RM
4
personam (retratáveis) não devem ser somadas ao salário padrão para fins de
incidência.
A jurisprudência é iterativa no sentido de que ambas as
gratificações são da natureza genérica e permanente, e, como tal, paga aos servidores
indistintamente, inclusive aos inativos, e, deste modo, incorporam-se aos vencimentos.
Com efeito, o "Adicional de Desempenho de Saúde" é parcela fixa
desmembrada do Prêmio Incentivo Especial que foi concedido aos servidores em
exercício na Secretaria da Saúde, e sua instituição tem como base o disposto no artigo
12 do Decreto no 41.794/97, alterado pelo Decreto no 42.955/98, e edição da Lei
Complementar no 1.212/13.
O recebimento do Prêmio de Incentivo Especial PEI foi
regulamentado pela Resolução SS no 110, de 17 de outubro de 2013, em aplicação ao
previsto no artigo 7o, §3o, da LC 1.212/13, ao assim estabelecer:
"Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o
Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes identificados, para as classes
constantes do anexo desta Resolução, aos servidores em exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será calculado mediante a
aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33
da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, observada a jornada de
trabalho a que estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução não perderão o
direito à percepção do PIE nas situações de afastamentos considerados de efetivo
exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde,
no limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE se dará
mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo PIN, referido na Lei 8.975 de
25-11-1994, e não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução
correrão à conta dos recursos intergovernamentais repassados mensalmente, ao Fundo
Estadual de Saúde Fundes".
Extrai-se do acima exposto que as verbas em questão configuram
reajuste remuneratório e não acréscimo pro labore faciendo, propter laborem ou propter
personam. Não se exige condição específica para sua percepção por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016591-94.2019.8.26.0053 -Voto no 30562 - RM
5
servidores administrativos da Secretaria Estadual da Saúde, não discrimina funções ou
condições específicas do exercício do trabalho. Trata-se de diferença remuneratória
decorrente da opção do servidor pela inclusão de seu cargo ou função-atividade em
Jornada Comum de Trabalho, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no
1.080/2008.
O pagamento independe do recebimento do Prêmio de Incentivo,
benefício instituído pela Lei Estadual no 8.975/1994, de modo que são vantagens
diversas, portanto, não há de se falar na aplicação do entendimento exarado no IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000, pertinente tão somente ao Prêmio de Incentivo.
Assim sendo, deve compor a base de cálculo do décimo terceiro
salário, férias e adicional de férias, considerando, ainda, que a base de cálculo do
décimo terceiro salário é a remuneração integral do servidor, portanto, deve incidir
também sobre o adicional de desempenho da saúde, em observância ao art. 7o, VIII, da
Constituição Federal, e, ainda, o inciso XVII do mesmo artigo, pelo qual é assegurado "o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal".
Neste sentido:
"APELAÇÃO Servidora pública estadual Secretaria da Saúde Adicional de
Desempenho da Saúde Pretendida a incidência sobre o décimo terceiro salário e
adicional de férias Possibilidade Vantagem de caráter permanente e que integra parte
fixa do Prêmio de Incentivo Especial ante ao caráter genérico do benefício, não havendo
exigência de uma condição peculiar do serviço. Direito a incorporação e a seus reflexos.
Precedentes desta e demais Câmaras deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso
desacolhido." (Apelação Cível no 1018715-10.2017.8.26.0477 - 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São - j. 14/10/19 - Rel. Danilo Panizza).
"Servidores pertencentes a cargos administrativos vinculados à Secretaria
Estadual de Saúde”. Pretensão à inclusão da vantagem denominada “Adicional de
Desempenho da Saúde, criada pela Resolução SS 110, de 17 de outubro de 2013, com
amparo na Lei Complementar Estadual no 1.212/2013, na base de cálculo do décimo
terceiro salário, abono de férias quinquênio e sexta-parte. Sentença de procedência.
Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do julgado, discorrendo sobre o
Prêmio de Incentivo, que não é objeto da presente ação. Não conhecimento. “Adicional
de Desempenho da Saúde” que é vantagem de caráter geral, constituindo aumento de
vencimentos, devendo, portanto, ser incluída na base de cálculo de referidas vantagens,
conforme autoriza a legislação paulista. Reexame necessário e recurso voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016591-94.2019.8.26.0053 -Voto no 30562 - RM
6
improvidos." (Apelação / Remessa Necessária no 1000963-90.2019.8.26.0562 - 11a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - j. 13/11/19 - Rel. Aroldo
Viotti).
"EMENTA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão à inclusão
do Adicional de Desempenho da Saúde (ADS) , instituído pela Lei Estadual no 8.975/94,
na base de cálculo do 13o salário, acréscimo de 1/3 de férias e adicionais temporais
Cabimento Vantagem de caráter permanente que integra a “remuneração” do servidor
Inteligência da Resolução SS no 110/13 e do disposto nos artigos 7o, VIII, XVII e 39, § 3o,
da Constituição Federal Direito à incorporação e aos seus reflexos Incidência de
descontos previdenciários e assistência médica Possibilidade - Adicional que diz respeito
à verba de caráter remuneratório Sentença de procedência Recursos oficial e voluntário
parcialmente providos." (Apelação / Remessa Necessária no 1054886-40.2018.8.26.0053
- 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - j.12/11/19 - Rel.
Reinaldo Miluzzi).
Assim sendo, é devida a pretensão dos autores de que se
reconheça o direito da incidência dos referidos benefícios na base de cálculo do 13o
salário, ferias e abono de férias, e ao recebimento do valor das diferenças salariais
vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, e vincendas, com a ressalva de que Maria
Helena Luca Rubinato e Mauro Gênesis Da Silva recebem apenas o denominado
"Complemento da LC 1.212/13" e que Nadir Silveira Camargo recebe apenas o
denominado "Adicional de Desempenho de Saúde".
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação, para reconhecer o direito dos autores da incidência dos referidos
benefícios de natureza permanente, na base de cálculo do 13o salário, ferias e abono de
férias dos vencimentos, e para condenar a ré ao pagamento do valor das diferenças
salariais vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, e vincendas, com a ressalva de
que Maria Helena Luca Rubinato e Mauro Gênesis Da Silva recebem apenas o
denominado "Complemento da LC 1.212/13" e que Nadir Silveira Camargo recebe
apenas o denominado "Adicional de Desempenho de Saúde". Determino o respectivo
apostilamento.
Os valores decorrentes da condenação deverão ser atualizados,
mediante correção monetária desde a data do vencimento das parcelas mensais, e juros
de mora desde a citação, observado, quanto aos índices aplicados, o julgamento do
Tema 810, RE 870747, pelo Supremo Tribunal Federal, e o julgamento do tema 905 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016591-94.2019.8.26.0053 -Voto no 30562 - RM
7
Superior Tribunal de Justiça:
- Juros moratórios: O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, no que diz respeito aos débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, é inconstitucional, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seus créditos tributários, em respeito ao
princípio da isonomia; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios observa os índices de remuneração da caderneta de
poupança, pois decidiu-se pela constitucionalidade.
- Correção monetária: O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de
poupança é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade, pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, portanto, é inidônea para tal fim.
Portanto, a correção monetária e observa o IPCA-E, e os juros de
mora observam a remuneração da caderneta de poupança. Ressalvo, que em razão do
deferimento em caráter excepcional do efeito suspensivo aos embargos de declaração
nos autos do RE/870947 em 24/09/2018, pelo relator Min. Luiz Fux (tema 810) e
considerando o julgamento do tema 905 do STJ, prevalece o critério acima até a fase de
cumprimento da sentença, ocasião em que será feita a adequação a tais teses, em
modulação ou em definitivo.
As partes estão isentas do pagamento das custas e despesas
processuais. Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual
mínimo previsto nos incisos I a V do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que
incidirá sobre o valor da condenação.”
Deve, pois, ser mantida tal como proferida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
REINALDO MILUZZI
Relator